Tribunal: TJDFT
Processo: 0715487-17.2025.8.07.0003
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-09-08
Data de publicação: 2025-09-19

Ementa:
Ementa: CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. COMPRA REALIZADA PELA INTERNET. PRODUTO NÃO ENTREGUE. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR REDUZIDO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto pela ré/recorrente, em face da sentença que julgou parcialmente procedente o pedido inicial para condená-la a restituir à autora/recorrida a quantia de R$409,37, correspondente ao valor dos produtos não entregues, bem como a pagar a quantia de R$2.000,00, a título de danos morais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. As questões em discussão consistem em: (i) direito da autora/recorrida à indenização por danos morais; (ii) adequação do valor arbitrado.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Defiro o pedido de gratuidade de justiça à recorrente, com fundamento no art. 98 do CPC, ante a evidente insuficiência de recursos da pessoa jurídica, em fase de recuperação judicial.
4. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob a ótica do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor.
5. A autora realizou duas compras no site da ré/recorrente, nos dias 08/05/2024 e 09/05/2024, utilizando o cartão de crédito de sua mãe, pedidos no 103105866, no valor de R$204,58, e no 103106659, no valor de R$204,78, totalizando o montante de R$409,37. Os produtos, no entanto, não foram entregues.
6. A recorrente não comprovou a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito autoral, visto que não apresentou prova de que os produtos foram entregues, e tampouco que o valor pago foi restituído (art. 373, II, do CPC), legitimando direito da autora/recorrida à devolução do valor pago pelos produtos não entregues.
7. Ultrapassa o limite do mero aborrecimento o decurso do prazo de mais de um ano para a devolução de valores pagos, especialmente considerando os esforços empreendidos pela recorrida na tentativa de solucionar o imblóglio. O contexto probatório autoriza a pretensão à reparação dos danos extrapatrimoniais.
8. Em face das circunstâncias fáticas e da lesão ao direito pessoal sofrida pela recorrida, em obediência aos critérios estabelecidos nos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, objetivando evitar o enriquecimento ilícito, promovo a redução do valor arbitrado para R$1.000,00 (um mil reais). Vale citar: Acórdão 1982739, 0771582-62.2024.8.07.0016, Relator(a): DANIEL FELIPE MACHADO, Relator(a) Designado(a): MARCO ANTONIO DO AMARAL, TERCEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 24/03/2025, publicado no DJe: Invalid date.
IV. DISPOSITIVO
9. Recurso parcialmente provido. Sentença reformada para reduzir o valor da indenização por danos morais para R$1.000,00, mantidos os demais termos e fundamentos da sentença, com súmula de julgamento servindo de acórdão, na forma do artigo 46 da Lei no 9.099/1995.
10. Nos termos do art. 55 da Lei no 9.099/95, sem condenação em custas e honorários advocatícios, ante a ausência de recorrente vencido.
_________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 373, II.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1982739, 0771582-62.2024.8.07.0016, Relator(a): DANIEL FELIPE MACHADO, Relator(a) Designado(a): MARCO ANTONIO DO AMARAL, TERCEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 24/03/2025, publicado no DJe: Invalid date.